Tribunal: TJSP
Processo: 2018520-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – Juízo "a quo" concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e determinou a expedição de alvará de soltura clausulado – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2018520-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente PEDRO FELIPE
PIOVESAN BATISTA e Impetrante HELIO DA SILVA SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018520-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2018520-77.2020.8.26.0000
Comarca:
SOROCABA
Impetrante:
HÉLIO DA SILVA SANCHES
Paciente:
PEDRO
FELIPE
PIOVESAN
BATISTA
Voto:
27663
Habeas Corpus Juízo “a quo” concedeu ao paciente o direito de
recorrer em liberdade, e determinou a expedição de alvará de
soltura clausulado Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado
pelo advogado HÉLIO DA SILVA SANCHES, em favor de PEDRO
FELIPE PIOVESAN BATISTA, com pedido liminar, tendo como
autoridade coatora o MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca
de Sorocaba/SP.
Afirma que o paciente está detido
preventivamente, em razão da prática do crime de roubo, sendo que, após
audiência de instrução e julgamento e apresentados os memoriais, o processo
foi encaminhado à conclusão, estando os autos parados há 50 dias.
Alega, em suma, que há excesso de
prazo na formação da culpa, pois o paciente ainda não recebeu a prestação
jurisdicional a que faz jus.
Almeja
assim,
liminarmente,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018520-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
revogação da custódia preventiva por excesso de prazo, determinando-se a
expedição do competente alvará de soltura.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 175/177).
Prestadas as informações de praxe (fls.
180), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja
julgada prejudicada (fls. 183/184).
É o relatório.
A
impetração
está
superada.Isso
porque, conforme consulta ao processo de origem através do sistema de
informação SAJ deste E. Tribunal de Justiça, em 14/02/2020, o paciente foi
condenado a resgatar pena de 08 anos de reclusão, mais pagamento de 20 dias-
multa, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, parágrafo 2o-A,
inciso I, do CP, em regime inicial fechado, sendo-lhe deferido o direito de
apelar em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura
clausulado, em favor do mesmo.
Com efeito, ante o teor da r. decisão
proferida pela digna unidade Judiciária, é de ser admitido que o Habeas
Corpus está prejudicado pela perda do seu objeto, haja vista não mais
subsistir o suposto constrangimento ilegal contra o qual se insurgiu o
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2018520-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que o paciente já foi agraciado
com a revogação da prisão, de modo que, a presente impetração restou
prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto,
JULGO PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR